Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção dos termos da transação celebrada entre as partes, com a finalidade de promover o pagamento da dívida por meio de descontos diretos em folha de pagamento.
2. De acordo com a regra prevista no art. 922 do CPC “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
3. Ocorre que o parágrafo único do dispositivo aludido preceitua que “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.
4. No caso em análise o prazo pactuado entre as partes para o cumprimento da obrigação findou no mês de dezembro de 2021. Diante do não cumprimento, o processo de execução deve retomar seu curso natural, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC. Logo, deve ser prestigiada a decisão impugnada, que determinou o prosseguimento do curso do processo de origem com a intimação da credora para que requeira o que entender pertinente.
5. Aliás, em relação ao conteúdo da transação anteriormente celebrada é importante ressaltar que mesmo nos casos de penhora, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, a constrição do valor correspondente a determinado percentual do montante da remuneração do devedor é permitida apenas em relação à parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos..
6. Recurso conhecido e desprovido.